Tribunal: TJSP
Processo: 1021419-40.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
r o pagamento do valor a que o autor faz jus a título de seguro obrigatório DPVAT. Controvérsia sobre o valor dos honorários periciais a que a ré tem obrigação de pagar por força da sucumbência. Afastamento da pretensão de arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 370,00, uma vez que o limite fixado na tabela anexa à Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável somente na hipótese em que a perícia é custeada com recursos do Estado, o que não ocorre no caso concreto. Redução dos honorários periciais ao importe de um salário mínimo se mostra adequada, pois referida verba remunera dignamente a perita judicial, considerando a complexidade e o tempo despendido na elaboração do seu trabalho, conforme admitido pela própria expert na sua manifestação sobre a impugnação aos honorários periciais incialmente estimados. Reforma da r. sentença, para reduzir os honorários arbitrados em favor da perita judicial para o importe de um salário mínimo vigente na data da prolação da sentença recorrida, com correção monetária a partir da aludida data. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1021419-40.2018.8.26.0451; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre a procedência da presente ação e a consequente obrigação de a ré complementar o pagamento do valor a que o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre a procedência da presente ação e a consequente obrigação de a ré complementar o pagamento do valor a que o autor faz jus a título de seguro obrigatório DPVAT. Controvérsia sobre o valor dos honorários periciais a que a ré tem obrigação de pagar por força da sucumbência. Afastamento da pretensão de arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 370,00, uma vez que o limite fixado na tabela anexa à Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável somente na hipótese em que a perícia é custeada com recursos do Estado, o que não ocorre no caso concreto. Redução dos honorários periciais ao importe de um salário mínimo se mostra adequada, pois referida verba remunera dignamente a perita judicial, considerando a complexidade e o tempo despendido na elaboração do seu trabalho, conforme admitido pela própria expert na sua manifestação sobre a impugnação aos honorários periciais incialmente estimados. Reforma da r. sentença, para reduzir os honorários arbitrados em favor da perita judicial para o importe de um salário mínimo vigente na data da prolação da sentença recorrida, com correção monetária a partir da aludida data. Apelação parcialmente provida.